Tribunal: TJDFT
Processo: 0754781-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu/recorrido. A recorrente pugnou na petição inicial pela condenação do recorrido ao pagamento de R$ 7.278,47 (sete mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), relativos a encargos locatícios não adimplidos.
3. O recorrido, por sua vez, além de reconhecer parcialmente a dívida, no valor de R$ 5.157,18 (cinco mil cento e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), formulou pedido contraposto, o qual foi julgado parcialmente procedente para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.440,86 (mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), referente a valores que foram cobrados em duplicidade.
4. Nas razões recursais, a recorrente afirma que não há comprovação de que os valores de IPTU e de taxas condominiais foram pagos pelo recorrido. Ademais, sustenta que não deve ser decotado qualquer valor superior aos R$ 900,00 (novecentos reais) do locatício mensal, visto que no pedido contraposto não houve requerimento nesse sentido.
5. Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo verbal pelo qual o recorrido, ao efetuar o pagamento do aluguel mensal, deveria repassar à recorrente os valores referentes ao referido imposto e à taxa de condomínio. Cumpre salientar a observação do Juízo de origem, ao destacar que a recorrente não conseguiu explicar o porquê de ter percebido valores a maior, razão pela qual se reputaram como verdadeiras as alegações do recorrido.
6. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que ao autor incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, caberia à recorrente demonstrar que efetivamente não teria recebido o pagamento referente a 2 (duas) cotas do IPTU do ano de 2018, bem como das taxas condominiais de março de 2017 e de maio de 2018. Por outro lado, o recorrido demonstrou a existência de fato extintivo do direito da recorrente, o qual, por conseguinte, fundamentou a pretensão deduzida no seu pedido contraposto.
7. O artigo 940 do Código Civil prevê que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. No caso dos autos, em que houve cobrança judicial por dívida já paga, incide a regra prevista na primeira parte do dispositivo legal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. Quanto à condenação imposta à recorrente, ainda que inexistente requerimento expresso, é certo que a interpretação do pedido formulado pelo recorrido considerou o conjunto da postulação, medida que é autorizada pelo artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, § 3o, do CPC.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.